Tribunal: TJSP
Processo: 2009331-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida parcialmente – Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada – Alegação de ausência de intimação, com pedido de devolução de prazo para se manifestar sobre o cálculo do exequente – Descabimento - Inconformismo quanto ao valor apurado – Alegação de excesso de execução – Inocorrência – Cálculo que

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida parcialmente – Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada – Alegação de ausência de intimação, com pedido de devolução de prazo para se manifestar sobre o cálculo do exequente – Descabimento - Inconformismo quanto ao valor apurado – Alegação de excesso de execução – Inocorrência – Cálculo que atendeu o que foi determinado no processo - Decisão que merece ser mantida – Verba honorária – Fixação em favor do executado face o acolhimento parcial de sua impugnação - Cabimento - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009331-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante LUIZ
ROBERTO DALMAZZO, é agravado RICARDO FREITAS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009331-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.433
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2009331-74.2020.8.26.0000
COMARCA DE FRANCO DA ROCHA
AGVTE.: LUIZ ROBERTO DALMAZZO
AGVDO.: RICARDO FREITAS LIMA
Agravo de Instrumento Impugnação ao cumprimento de sentença
acolhida parcialmente Preliminar de nulidade da sentença por
falta de fundamentação afastada
Alegação de ausência de
intimação, com pedido de devolução de prazo para se manifestar
sobre o cálculo do exequente Descabimento - Inconformismo
quanto ao valor apurado Alegação de excesso de execução
Inocorrência Cálculo que atendeu o que foi determinado no
processo - Decisão que merece ser mantida Verba honorária
Fixação em favor do executado face o acolhimento parcial de sua
impugnação - Cabimento - Recurso parcialmente provido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 386/387 destes autos) que acolheu parcialmente
impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do
feito pelo valor de R$ 606.779,78, constante no laudo pericial contábil
elaborado pelo contador judicial.
Insurge-se o agravante, alegando que o agravado
apresentou seus cálculos em desconformidade com o prolatado na r. sentença,
motivo pelo qual houve a interposição de impugnação. Esclarece que diante
da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, foi determinado o
encaminhamento dos autos ao contador judicial. Afirma que as partes se
manifestaram após a apresentação dos cálculos elaborados pelo perito judicial
e que o MM. Juiz a quo, achou por bem julgar parcialmente procedente a
impugnação apresentada pelo agravante, rejeitando, posteriormente os
embargos de declaração opostos por ambas as partes. Sustenta a ausência de
fundamentação da sentença, haja vista que não foram enfrentados todos os
argumentos aduzidos nos autos. Ressalta que para atualização do cálculo
foram utilizados parâmetros incorretos, inclusive com a incidência indevida
de multa e honorários de 10%. Salienta que deve ser reconhecida a nulidade
da intimação do executado, com a devolução do prazo para pagamento
voluntário, sem a incidência de multa e honorários advocatícios. Diz que a
contadoria incidiu a multa sobre o valor atualizado do débito e somente após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009331-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
computou os juros, o que não está correto, bem como que os honorários
advocatícios estão incidindo sobre a multa, o que não pode prevalecer.
Assevera que no despacho que determinou o encaminhamento dos autos ao
contador, restou consignado que a análise da aplicação de multa ou não do
artigo 523 do Código de Processo Civil ocorreria posteriormente. Aduz,
outrossim, que houve dupla aplicação do disposto no artigo 523, § 1o do CPC
nos cálculos elaborados pelo contador judicial, bem como que houve
aplicação de percentual elevado em relação aos honorários advocatícios.
Postula, por isso, a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo, processado e recebido com a
concessão do efeito suspensivo requerido. Houve apresentação de
contraminuta pela parte contrária (fls. 427/434).
É o relatório.
A preliminar de nulidade da r. sentença recorrida,
por ausência de fundamentação, arguida pelo agravante não merece acolhida.
Ainda que o douto Magistrado não tenha feito
menção específica a toda argumentação contida na impugnação apresentada
pelo recorrente, é de se verificar que a fundamentação da r. sentença recorrida
afigura-se suficiente para abranger todas as matérias, apontando as razões
pelas quais concluiu por acolhê-la parcialmente, portanto, suficiente
fundamentar seu entendimento.
Se o recorrente entende que a decisão recorrida não
teria respondido adequadamente as questões apresentadas nos autos, isto seria
questão atinente ao mérito do presente recurso que implicaria unicamente na
reforma da r. sentença, não no reconhecimento de sua nulidade, por falta de
fundamentação.
Fica afastada, portanto, referida preliminar.
Não há que se falar, ainda, em devolução de prazo
ao agravante para que possa realizar o pagamento voluntário da dívida, sem a
incidência de multa.
Conferindo-se as cópias que instruem este recurso,
verifica-se que o despacho que determinou a intimação do executado para
pagamento voluntário foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em
11.05.2018 (sexta-feira) e publicado em 14.05.2018 (segunda-feira),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009331-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
iniciando-se o prazo de cinco (05) dias para pagamento voluntário em
15.05.2018 (fls. 81/84). Entretanto, os antigos patronos do executado
renunciaram ao mandato que este lhes conferiu, o que foi comunicado nos
autos no dia 25 de maio de 2018 (fls. 85/86 e 89). A renúncia se deu no dia
07 de maio de 2018, tendo o réu tomado ciência, ao que parece, no mesmo
dia, porque consta que a carta de renúncia foi entregue em mãos.
O douto Magistrado a quo, achou por bem, então,
aguardar o prazo de dez (10) dias para regularização processual do executado
(fls. 91), cujo despacho foi publicado em 04 de julho de 2018 (fls. 98).
De acordo com o art. 76 do CPC:
Verificada a incapacidade processual ou a
irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e
designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
Assim, não constituindo a parte novo patrono no
prazo de dez dias da renúncia de seu patrono (art. 112 do CPC), é cabível a
intimação para regularização da representação processual.
No caso vertente, vê-se que a patrona do executado
protocolou a impugnação ao cumprimento de sentença na mesma data em que
foi publicado o despacho determinando que se aguardasse 10 dias para a
regularização processual (fls. 99 destes autos), o que serviu para regularizar a
representação processual do executado nos autos e supriu a ausência de
intimação.
Desse modo, observa-se que na data em que a
advogada do executado apresentou a impugnação, ainda poderia, se fosse o
caso, realizar o pagamento voluntário do débito, haja vista a concessão de dez
(10) dias de prazo para a regularização processual, que somente se escoaria
em 11 de julho de 2018. Se assim não o fez, é de se considerar descabido o
pedido de devolução de prazo para pagamento voluntário do valor executado,
pois não restou configurada a nulidade da intimação do executado.
No mais, a alegação de excesso de execução
também não prospera, pois como bem decidiu o douto Magistrado, os
cálculos
apresentados
pela perita judicial (fls. 211) responderam
adequadamente a todas as determinações feitas durante a tramitação do feito,
principalmente em relação ao que constou às fls. 81/83 destes autos, tendo as
partes, inclusive, se manifestado sobre os cálculos, que apurou um saldo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009331-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
R$ 606.779,78 em favor do exequente.
Assim, estando suficientemente esclarecida a
matéria no laudo pericial, de acordo com a livre convicção do MM. Juiz da
causa, não há motivo para acolher as razões recursais do executado.
Quanto à incidência de multa e de honorários
advocatícios melhor sorte não socorre o agravante, haja vista que não
realizado o pagamento voluntário do débito no prazo determinado para tanto,
como ocorreu no caso vertente, há previsão legal para a incidência de multa
de 10%, nos termos do § 1o do artigo 523 do CPC, que assim dispõe:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa,
ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento
do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de
15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo
do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento.
Desse modo, é de se reconhecer que o cálculo
elaborado está de conformidade com o que restou decidido pelo acórdão
liquidando, tendo considerado para tanto, todos os seus termos. Atendeu
fielmente, portanto, o assentado nesse julgado.
Afigura-se descabida, em face disso, a insurgência
manifestada pelo recorrente contra o cálculo da perita judicial que foi
homologado pelo douto Magistrado, devendo ser mantida a r. decisão
recorrida.
Por fim, assiste razão ao agravante quanto ao pedido
de fixação de honorários sucumbenciais, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, que se manifestou nos seguintes termos:
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase
de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do 'cumpra-se' (REsp. n.o 940.274/MS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009331-74.2020.8.26.0000 -Voto no
6
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.' (REsp
1.134.186, LUIS FELIPE SALOMÃO). (grifo nosso).
O arbitramento da verba honorária é feito, nesta
hipótese, de conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
de 2015, devendo-se considerar para tanto os critérios estabelecidos nos itens
I a IV.
O § 2o deste dispositivo legal dispõe que: “Os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
Em se cuidando aqui a propósito de impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante,
reconhecendo a ocorrência de excesso de execução, a verba honorária cabível
em seu favor deverá ser calculada com base no proveito econômico obtido,
devendo ser fixado, por isso, em 10% sobre o excesso apurado no cálculo
apresentado pela perita.
Conclui-se,
portanto,
que a irresignação do
agravante merece ser parcialmente acolhida, unicamente para fixar honorários
advocatícios em seu favor, mantendo-se, no mais a r. decisão recorrida.
Ante o exposto dá-se parcial provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator